Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715644-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA ALEXANDRE LIMA, THAISLANE LIMA DE SOUSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira por meio dos documentos acostados nos IDs 26291731 e 26291732, DEFIRO às agravantes a gratuidade de justiça para o presente recurso. No mais, compulsando os autos, verifico que o objeto do recurso é a majoração do valor da multa cominatória. Todavia, a incidência ou não da referida multa é objeto do Agravo de Instrumento no 0716548-58.2021.8.07.0000, que aguarda a sessão de julgamento, a qual ocorrerá de 07/07/2021 a 14/07/2021. Assim, diante da prejudicialidade existente, DETERMINO a suspensão do presente processo até 14/07/2021, para aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0716548-58.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator